Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Previdenciário. Ação acidentária. Segurada. Auxílio-doença acidentário. Origem. Infortúnio laborativo ou doença ocupacional. Nexo de causalidade. Insubsistência. Laudo pericial oficial. Elisão do nexo entre a enfermidade e o infortúnio laborativo. Elisão de restrição ou de redução da capacidade laboral advinda da patologia suportada. Capacidade restabelecida plenamente. Ausência de restrições laborativas. Laudo pericial hígido e sem lacunas. Desconsideração. Inexistência de elementos aptos a ensejarem essa apreensão. Benefício acidentário. Auxílio-acidente. Concessão. Impossibilidade. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por segurada em face da sentença que, resolvendo a ação previdenciária volvida à concessão de auxílio-acidente que aviara em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgara improcedente a pretensão inaugural formulada, destinada à cominação à autarquia previdenciária da obrigação de conceder-lhe o benefício auxílio-acidente desde a data de cessação do benefício de auxílio-doença previdenciário.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da evidenciação dos requisitos necessários à concessão de auxílio-acidente, o que compreende, necessariamente, a aferição da subsistência de incapacidade laboral, parcial ou total, temporária ou permanente, da apelante, germinada da patologia que a vitimara.
III. Razões de decidir
3. A concessão dos benefícios de natureza acidentária tem como pressupostos a comprovação da condição de empregado daquele que os reclamara, a ocorrência do acidente ou enfermidade que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletiva na sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas e o exaurimento ou mitigação da sua capacidade de trabalho, resultando da não comprovação de qualquer desses requisitos o indeferimento do benefício.
4. Aferido e atestado pela prova técnica que a enfermidade que aflige a segurada não é passível de ser atribuída a acidente laborativo ou ao desenvolvimento das atividades laborativas cotidianas de molde a ser qualificada como de natureza ocupacional, e que, a seu turno, não sobejam outros elementos de convicção aptos a legitimarem a desconsideração do laudo técnico oficial, resta descaracterizado o acidente de trabalho e, consequentemente, o nexo de causalidade entre a patologia que a acomete e as atividades profissionais exercidas, consubstanciando a ausência do vínculo etiológico da enfermidade com o trabalho desenvolvido óbice à concessão de beneficiário previdenciário de gênese acidentária.
5. Emergindo do acervo probatório reunido, notadamente da prova técnica produzida, que a condição clínica que aflige a segurada, a par de desprovida de gênese laboral, porquanto não evidenciado que adviera de acidente de trabalho ou de doença de natureza ocupacional a ele equiparada, não ensejara o acometimento de sequela incapacitante para o exercício da sua atividade habitual, ainda que de forma parcial, estando a obreira, ao revés, habilitada a retomar plenamente as suas atividades laborais, resta obstado, também sob esse viés, que lhe seja assegurada a fruição de auxílio-acidente.
6. O laudo pericial oficial realizado sob a moldura do devido processo legal deve nortear a resolução da lide quando dependente da fixação de premissas originárias de fatos que demandam conhecimento técnico, pois, conquanto não enseje vinculação do juiz às conclusões que estampa na expressão do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não pode ser desconsiderado, notadamente porque originário de experto habilitado, da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes.
7. O atestado pelo perito oficial, sobejando incólume por não ter sido infirmado por nenhum elemento de convicção, deve prevalecer e nortear o desenlace da lide, inclusive porque o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional determina que a convicção do juiz deve ser formada livremente, mas de forma lógica e em consonância com os elementos de convicção reunidos, e não mediante apreensão empírica de fatos desprovidos de sustentação material (CPC, arts. 371 e 479).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.